Tribunal: STF
Processo: RE 1566757
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Contrato temporário. Nulidade. Diferenças salariais. Desvio de função. Matéria fática. Depósitos do FGTS. Prescrição quinquenal. Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba manteve o entendimento do juízo quanto à prescrição quinquenal para a cobrança de valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo a contrato declarado nulo e à improcedência do pedido de diferenças salariais decorrentes do alegado exercício das funções de professor.



    2. A recorrente aponta contrariado o decidido pelo STF nos Temas nº 608 e 916 do ementário da Repercussão Geral. Pleiteia o reconhecimento da prescrição trintenária em relação aos depósitos do FGTS e as diferenças salariais pelo exercício das funções de professor. 



    II. Questão em discussão



    3. As duas questões em discussão consistem em saber (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para servidor público com vínculo precário declarado nulo, em face da modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral e (ii) se há direito a diferenças salariais decorrentes do alegado desvio de função.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão para que a tese da prescrição quinquenal seja aplicada aos processos ajuizados posteriormente a 13/11/2014. 



    5. A demanda em exame foi ajuizada em outubro de 2019, período posterior à modulação dos efeitos, razão pela qual se torna aplicável a prescrição quinquenal em relação às parcelas devidas a título de FGTS.



    6. O Colegiado de origem não assentou a ocorrência de desvio de função, pelo que a análise do pedido de diferenças salarias a este título esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES ATUAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. LIAME RATIFICADO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. DESRESPEITO AO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À PRESCRIÇÃO (QUINQUENAL), À REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MODIFICAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIOS.” (e-doc. 20).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 7º, incs. V, XXX e XXXIV, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF nos Temas nº 608 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega fazer jus aos depósitos do FGTS pelo período integral da prestação de serviços, tendo em vista que a demanda foi distribuída em 08/11/2019, “no prazo de validade das regras de modulação de efeitos futuros do ARE 709.212/DF, que prorrogou a prescrição trintenária do FGTS, a vigência das Súmulas 210 e 353 do STJ, a validade do § 5º do art. 23 da lei federal nº 8.036/90 e o Recurso Repetitivo no tema 110 do STJ até 13/11/2019”.



    3.2. Discorre sobre o direito às diferenças salariais pleiteadas, em decorrência das funções pertinentes ao exercício do cargo de professor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (e-doc. 32).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL PELO PRETÓRIO EXCELSO. VÍNCULO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADEQUAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    - Empregando o precedente ao caso, vê-se que a ação foi ajuizada em outubro de 2019, após o julgamento paradigma (RE 709.212/DF, em 13 de novembro de 2014), cobrando verbas de FGTS não recolhidas de maio de 2010 a março de 2017, de modo que o presente caso se enquadra na hipótese do item 3.1, do resumo acima colacionado, incidindo a prescrição quinquenal – 05 anos, pois é o que se encerra primeiro.” (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O acórdão recorrido, no tocante à prescrição, está em harmonia com o teor do Tema RG nº 608. Eis a ementa respectiva:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    6. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após 13/11/2014. Assim, uma vez que a ação foi proposta em outubro de 2019, período posterior à modulação dos efeitos, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição quinquenal. Confira-se o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 



    3. Embargos de divergência providos.” 



    (RE nº 1.198.362-AgR-ED-EDv/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021).



    7. No caso ora em julgamento, tem-se que a demanda foi ajuizada em outubro de 2019, após a conclusão do julgamento do ARE nº 709.212- RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual entendo incidente a prescrição quinquenal em relação às parcelas devidas a título de FGTS, na forma reconhecida pelo Colegiado de origem.



    8. No tocante às diferenças salariais, eis o teor do acórdão recorrido:



    “Quanto as demais questões discutidas de apelação do promovido, é cediço que a contratação de mão de obra pelo Poder Público deve ser precedida de concurso, nos moldes do artigo 37, II, da Constituição Federal, de forma a premiar o Princípio da Isonomia, pelo qual os administrados devem ter chances iguais de ingresso no serviço público.



    A Carta Magna, no entanto, prevê no inciso IX do supracitado dispositivo, a possibilidade de contratação de pessoal sem certame, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de atividades excepcionais.



     Não se pode afirmar que o Ente Estatal tenha contratado a demandante por esses motivos, porquanto não fora juntado aos autos o pacto. Por outro lado, embora a contratação tenha ocorrido às margens da lei, gerando uma avença de trabalho nula, não se quer dizer que o vínculo empregatício não deva gerar efeitos. 



    O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o servidor público com contrato de trabalho considerado inválido possui direito apenas ao recebimento dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS.



    Nesse sentido, vejamos:



    (...)



    No que pertine à percepção de indenização em razão de ter exercido, em desvio de função, o labor de professor efetivo, não merece prosperar, haja vista a natureza diversa do vínculo exercido entre o autor (contrato) e o profissional paradigma (concurso).



    9. Do acima transcrito, não se verifica contrariedade em relação ao decidido no RE nº 765.320/MG, Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o STF concluiu que os servidores contratados em desconformidade com os preceitos do art. 37, inc. IX, da Constituição da República têm direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 



    10. A controvérsia indicada pela recorrente é diversa daquela contida no Tema RG nº 916, tendo em vista que a autora alega desvio de função. 



    11. A par desse aspecto, verifico que a ocorrência de efetivo desvio de função não foi sequer assentada pelo Colegiado de origem, o qual se limitou a consignar que a inviabilidade do pedido em razão da disparidade entre os regimes de prestação de serviço. Nesse sentido, somente mediante o revolvimento do quadro fático dos autos seria possível verificar a veracidade do alegado no apelo extremo, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator